Tribunal: TJMT
Processo: 1042785-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042785-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ANGELITA LOPES DAS CHAGAS - CPF: 387.212.282-72 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1042785-76.2020.8.11.0001

Origem: 2o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Maria Angelita Lopes Chagas

Parte Recorrida(s):
Águas Cuiabá – Concessionária de Serviços Públicos de água e Esgoto

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta:
58

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, ao julgar improcedente a pretensão exordial, reconheceu que não houve ato ilícito praticado pela ré, no que tange aos danos causados ao muro da residência da parte autora.

2.

Narra a parte autora é titular da matrícula vinculada ao n.507162-3, e que o relógio medidor encontrava-se no interior de sua residência, e que solicitou a remoção do mesmo para fora do seu imóvel, a fim de facilitar a leitura do seu consumo.

3.

Informa que a requerida esteve em sua residência, quebrando o muro localizado rente ao relógio, deixando um buraco aberto pelo qual seus cachorros saíram e foram parar na rua. Diante da situação, requer indenização pelos danos morais sofridos.

4.

Em sua defesa, a ré afirma que após verificar a viabilidade do remanejo, procedeu com o serviço, no dia 20/10/2020, às 06:00 da manhã, anexando aos autos as fotos que comprovam que não havia qualquer buraco no muro ao finalizar os serviços. (Id.
122872126)

5.

Alega ainda que o serviço foi realizado e não houve qualquer protocolo da autora alegando que o seu muro tenha ficado danificado, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

6.

Em suas razões recursais, a autora pugna pela reforma do julgado a fim de ser indenizada pelos danos morais, alegando que houve falha na prestação dos serviços da concessionária.

7.

Dá análise dos autos vê-se que a ré, ao contestar a ação comprovou que realizou a contento o que lhe cabia, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, bem como ordens de serviços, fotografias e outros documentos com descrições específicas do que seus prepostos fizeram a fim de executar os trabalhos.

8.

Diante disso, muito embora a consumidora alegue que a ré deixou um buraco em seu muro, entendo que não ficou demonstrado nos autos os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I do CPC, pois não há prova que corrobore com as alegações.

9.

Desse modo, como a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022